Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, que julgou improcedente o pedido formulado em reconvenção, na ação de divórcio litigioso, para condenar o autor ao pagamento de pensão alimentícia em favor da ex-cônjuge.
2. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos está condicionada ao vínculo de parentesco, conjugal ou convivencial e na proporção das necessidades do reclamante e recursos da pessoa obrigada. Já o art. 1.695 do mesmo instituto prevê que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
3. Destarte, o pensionamento entre ex-cônjuges é medida excepcional; logo, para o seu deferimento, é necessário que o alimentando comprove os requisitos pertinentes e, via de regra, possui caráter temporário e é fixado em período suficiente, de forma a permitir a inserção no mercado de trabalho.
4. No caso, a apelante não faz jus ao percebimento de qualquer valor a título de pensão. Não se evidenciam elementos suficientes no sentido de que não possa prover ao seu próprio sustento. 4.1. Na hipótese, consoante as provas colacionadas aos autos, observa-se que a ré exerceu a profissão de cabelereira durante a vigência do casamento e, também, após a separação de fato das partes, tudo a demonstrar possuir condições de prover os alimentos pelo seu trabalho. Ademais, inexiste, nos autos, elementos concretos que indiquem perda da capacidade laboral a justificar a pensão ora pleiteada.
5. Precedente da Casa: " (.....) “2. O dever de prestar alimentos a ex- cônjuges está previsto no art. 1694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Todavia, em regra, é medida excepcional de caráter temporário para que o ex-cônjuge atinja sua independência, não estando limitada somente à prova do binômio necessidade/possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade da alimentanda para o trabalho e a dependência econômica do requerido. 3. No caso, não restou comprovado impedimento para o exercício de atividade laboral, nem tampouco que a apelante não pode prover a própria mantença, ou a alegada dependência financeira de seu ex-cônjuge, de forma que não se verifica o requisito da necessidade, base do binômio necessidade-possibilidade, cuja comprovação é imprescindível para a fixação dos alimentos.” (07012141920198070011, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 7/11/2022).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, os honorários devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 1.212,00), em relação à reconvenção, os quais devem ser arcados pela apelante/reconvinte.
7. Recurso improvido.